Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718682-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUPER POSTO TERRA LTDA, LUIZ MAIA LEITE FILHO, ELAINE SILVESTRE PACHECO MAIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 191178039, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005850-95.2002.8.07.0001, movido em face de SUPER POSTO TERRA LTDA., LUIZ MAIA LEITE FILHO e ELAINE SILVESTRE PACHECO MAIA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o excesso de execução indicado nos cálculos do exequente, fixando o valor da execução em R$ 1.520.554,43 (um milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), posicionado em 27/2/2024, nos seguintes termos: [...] Pedido de suspensão. O REsp no 1.795.982 discute a aplicabilidade da taxa Selic para cálculo da correção monetária de dívidas cíveis. Todavia, no caso, a suspensão de processos em razão da questão discutida em recurso especial é de competência do presidente do Superior Tribunal de Justiça, conforme o § 5o, do art. 1.029, do CPC. Assim, por não observar essa determinação do STJ, indefiro o pedido. Pedido de dilação de prazo. Os cálculos foram produzidos pela contadoria (ID 187917960) e as partes foram devidamente intimadas para manifestação, no prazo indicado. Pelo fato de o exequente não ter debatido o ponto na oportunidade, sem qualquer justificativa plausível, faz-me parecer irrazoável a dilação do prazo. Portanto, indefiro o pedido. Cabimento da exceção de pré-executividade. Nas execuções relativas a títulos executivos extrajudiciais – procedimento distinto do cumprimento de sentença –, há discussão jurisprudencial acerca da viabilidade da exceção de pré-executividade como meio de defesa hábil para demonstrar o excesso de execução. Nesse sentido, já se decidiu que “A alegação de excesso de execução, em exceção de pré-executividade, não é cabível, salvo quando esse excesso for evidente. “STJ. 4a Turma. REsp 1.522.479/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/12/2016.”, bem como que “Sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além do simples documento, a observância do procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigatória.” (STJ. 4a Turma. REsp 1.987.774-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/3/2023) Todavia, a discussão não diz respeito ao cabimento ou possível preclusão da alegação do excesso de execução, mas sim qual é seu meio adequado. Na seara da execução por título executivo extrajudicial, esse debate faz sentido, porque a defesa típica deste procedimento, os embargos de execução, tem natureza de ação incidental, desenvolvendo-se de forma diferente da defesa no cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, pouco muda o meio por qual é interposta a defesa de excesso de execução, eis que não há esse procedimento por ação incidental. O que de fato importa é a consideração de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento. Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou que "no que diz com a alegada preclusão da matéria relativa aos juros de mora sobre valores pagos administrativamente, bem como a eventual extrapolação dos limites da lide, esta Corte, em hipótese semelhante, concluiu que 'constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício” (REsp 1.354.800/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 01/10/2013). Portanto, ultrapassa-se a discussão do cabimento ou não do meio de defesa para averiguar eventual excesso de execução. Mérito. De fato, os cálculos apresentados pelo exequente no ID 177864836 não respeitam os comandos do título executivo judicial, que indica a condenação com “a incidência de dos juros moratórios, no equivalente a 1% ao mês, sem capitalização, e da multa moratória, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor alcançado pelas obrigações inadimplidas, avençados, a partir da configuração da mora” (ID 30428298, p. 25). O erro dos cálculos, portanto, reside principalmente na capitalização dos juros e na cobrança de honorários no cumprimento de sentença, que é incabível, visto que o procedimento teve início sob a guarida do CPC/73, que não previa tal verba. Ademais, o instituto da sub-rogação permite apenas a cobrança do crédito existente em decorrência deste título judicial, e não de outros processos. Portanto, acolho os cálculos apresentados pela contadoria (IDs 30428347), eis que foram consideradas os termos e índices correto. Dos cálculos, todavia, deve-se desconsiderar apenas a cobrança dos honorários de cumprimento de sentença, eis que tal disposição não estava em vigor quando do início deste cumprimento de sentença. Assim, traduz-se o valor total da execução em R$ 1.520.554,43. Ademais, como já fixado na jurisprudência, o “cálculo dos honorários, quando afastado o excesso de execução, deve ter como base a diferença entre o valor cobrado e o apontado como excesso (...)” (Acórdão 1420902, 07068387720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. ANTE O EXPOSTO, recebo e dou provimento à exceção de pré-executividade para afastar o excesso de execução apontado nos cálculos do exequente, fixando o valor da execução em R$ 1.520.554,43, posicionado em 27/02/2024, data dos cálculos da contadoria (ID 30428347). No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo executado, traduzido no valor em excesso apontado pelo exequente. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “[...] os embargados já apresentaram embargos à execução neste feito ao ID 30428550, o que evidencia o descabimento da exceção de pré-executividade inclusive por preclusão consumativa, além do intransponível óbice da dilação probatória.”. Argumenta que a definição do montante exequendo depende da incursão na extensão de créditos de naturezas diversas, todos sub-rogados por termo nos autos de origem. Afirma que a exceção de pré-executividade não serve de sucedâneo dos mecanismos de defesa próprios do executado. Aduz que foi acordado que o crédito oriundo da Execução n. 0011853-42.1997.8.07.0001 (Confissão de Dívida firmada em 4/5/1995) seria incluído na Execução de origem, tendo justamente sido esse motivo pelo qual aquela foi extinta pelo pagamento. Em vista disso, afirma ser possível prosseguir com a cobrança. Aponta que, na decisão recorrida, foi definido montante menor que o posicionado em 28/2/2017 por este eg. Tribunal de Justiça (R$ 1.938.914,86) sem justificativa, o que não se mostra possível. Registra que o advogado que assinou a exceção de pré-executividade só tem poderes para representar o Super Posto Terra Ltda., o que revela vício na representação dos demais executados e implica em redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Alega, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC, pois, como a exceção de pré-executividade refere-se a apenas um dos executados, o proveito econômico é inestimável. Quanto a esse ponto, defende a fixação do valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários, visto que a causa não é de alta complexidade. Assinala, ainda, que, Mesmo na remota hipótese de não acolhimento da tese de que a peça efetivamente subscrita em favor de apenas um dos codevedores solidários enseja fixação de honorários em critérios equitativos por ser inestimável proveito econômico, deve-se, no mínimo, garantir ao advogado apenas 1/3 dos honorários sucumbenciais que seriam devidos caso a peça houvesse sido regularmente apresentada em nome de todos os devedores, pois o advogado representava efetivamente apenas um dos três executados. Argumenta, também, que ocorreu sucumbência recíproca, visto que a tese principal da exceção de pré-executividade não foi acolhida e que o montante fixado é mais de 7 (sete) vezes maior do que o indicado na referida peça (R$ 210.000,00). Acerca do perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, ressalta o risco de ser submetido ao cumprimento provisório da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em quantia vultosa (R$ 1.442.954,53). Ao final, requer, em suma: [...] a) o deferimento do pedido de efeito suspensivo, inaudita altera parte, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da condenação do AGRAVANTE ao pagamento de honorários advocatícios, constante da decisão agravada (ID 191178039 - Pág. 4), até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento; [...] c) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para: (i) reformar a decisão agravada, para não conhecer da exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita para discutir o escorreito montante correspondente ao débito, o qual não prescinde de incursão em demais obrigações decorrentes do acordo de ID 152241992 e de dilação probatória, ou (ii) em caso de manutenção do acolhimento da exceção de pré-executividade, reformar a decisão agravada, a fim de admitir o prosseguimento no feito de origem da cobrança pertinente ao crédito “oriundo da Confissão de Dívida, firmada em 04/05/1995”, extinta por força do acordo de ID 152241992, mediante execução do acordo celebrado e homologado nestes autos, à luz do art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil; (iii) ainda em caso de manutenção do acolhimento da exceção de pré-executividade, e independentemente do pleito anterior, reformar a decisão agravada, para fixar o valor devido em decorrência da execução originariamente movida nestes autos, no mínimo, no montante indicado em 28/02/2017, ratificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao 127061827 - Pág. 6, atualizado e com os respectivos juros de 1% (um por cento a mês), sem prejuízo da tese anterior, referente a demais créditos oriundos de acordo homologado nos autos de origem; (iv) caso não acolhida a tese de inadequação da via eleita, reformar a decisão agravada para não conhecer da exceção de pré-executividade em relação aos executados LUIZ MAIA LEITE FILHO e ELAINE SILVESTRE PACHECO MAIA, por vício de representação processual e, no mínimo, independentemente dessa providência; (v) em caso de manutenção dos ônus sucumbenciais em favor do advogado da parte executada, reformar a decisão agravada para fixar os honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por critérios equitativos, em razão da inexistência de poderes do patrono subscritor da exceção de pré-executividade em relação à maior parte dos executados, a ensejar a indeterminabilidade do proveito econômico; (vi) em caso de manutenção dos ônus sucumbenciais em favor do advogado da parte executada e não fixação dos honorários sucumbenciais por critérios equitativos, reformar a decisão agravada para fixar ônus sucumbenciais em montante proporcional à atuação em favor de apenas um dos executados, consoante o art. 85, caput, e 104, ambos o Código de Processo Civil; (vii) caso mantidos os ônus sucumbenciais em favor da parte executada, tanto na hipótese de fixação equitativa quanto na hipótese de acolhimento de fixação em fração correspondente à atuação do patrono em favor de apenas um dos executados, reformar a decisão agravada para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, considerando-a no arbitramento dos honorários em qualquer das aludidas hipóteses. Preparo recolhido. No despacho ID 59070784, determinei que fossem solicitados esclarecimentos ao Juízo de 1o Grau sobre a eventual inclusão dos valores atinentes ao acordo homologado na sentença ID origem 152270176 nos cálculos da Contadoria Judicial. Em resposta, o Juízo assim se pronunciou: [...] O acordo homologado pela sentença de ID 152270176 não foi, por determinação minha, incluído nos cálculos da Contadoria, sequer objeto de minhas cogitações, posto que o exame se ateve à análise do quanto alegado pelos executados e pelo exequente a respeito do alegado excesso. Registro que, na verdade, sequer havia recebido o pedido de cumprimento, pois o exequente juntou os cálculos impugnados e, por equívoco, a Secretaria abriu vistas aos executados que apresentaram a "exceção de pré-executividade" que, decidida, motivou a decisão agravada. Destaco que não houve questionamento mediante embargos declaratórios a respeito do teor decidido ao ID origem 191178039. [...] (ID 59397377). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de sobrestamento da decisão recorrida no tocante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Consoante relatado, o Juízo de 1o Grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados para afastar o excesso de execução indicado nos cálculos do agravante no ID origem 177864836, consistente na quantia de R$ 14.429.545,30 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) (R$ 15.950.099,76 - R$ 1.520.554,43) – considerando o montante posicionado em 27/2/2024. E, na ocasião, condenou o agravante ao pagamento de verba honorária no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravados, equivalente ao valor decotado da execução. Para fundamentar o seu pedido, o agravante aponta, além do risco de ser submetido ao cumprimento provisório da referida condenação, os seguintes fundamentos: (i) óbice ao conhecimento da exceção de pré-executividade, visto que a definição dos créditos executados depende de dilação probatória; (ii) necessidade de inclusão das parcelas elencadas no acordo homologado pelo Juízo de 1o Grau, relativas à Execução n. 0011853-42.1997.8.07.0001 (Confissão de Dívida); (iii) fixação da execução em quantia menor que aquela definida em 28/2/2017 por este eg. Tribunal de Justiça (R$ 1.938.914,86) sem justificativa (ID origem 127061827, pág. 6); (iv) o advogado subscritor da exceção de pré-executividade representava somente 1 (um) dos agravados/executados, o que implica na fixação de honorários com base na apreciação equitativa, pois o proveito econômico é inestimável, bem como na fixação proporcional à sua atuação – que não englobou os 3 (três) agravados/executados; (v) a sucumbência foi recíproca, pois o valor reconhecido pelo Juízo é maior que o indicado na exceção de pré-executividade. Pois bem. À míngua de previsão legal expressa, a exceção de pré-executividade é amplamente reconhecida pela jurisprudência e, de acordo com o entendimento vinculante firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.110.925/SP (art. 927, inciso III, CPC), se afigura cabível [...] quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso, entendo que o exame do alegado excesso de execução pelos excipientes não demanda dilação probatória, pois, consoante consignado na decisão recorrida, os cálculos apresentados no ID origem 177864836 pelo excepto, ora agravante, não parecem ter observado os comandos do título executivo judicial, além de terem abarcado quantias que o Juízo de 1o Grau não autorizou – atinentes ao processo v. 0011853-42.1997.8.07.0001. A alegação de que os excipientes Elaine Silvestre Pacheco Maia e Luiz Maia Leite Filho, ora agravados, não estavam devidamente representados pelo advogado signatário da exceção de pré-executividade quanto da apresentação da peça não foi submetida ao Juízo de 1o Grau, o que impede o enfrentamento por este eg. Tribunal de Justiça. Além disso, constatei que, no título executivo judicial, a dívida em execução foi imputada ao Super Posto Terra Ltda. -ME e aos agravados, na condição de intervenientes hipotecantes (sentença ID origem 30428267). Nessa perspectiva, por serem devedores solidários, a defesa formulada por um a todos aproveita quando os fatos e os interesses são comuns. Também não vislumbro verossimilhança na alegação de que ocorreu sucumbência foi recíproca, pois os excipientes apenas indicaram opções de valores para fins de esclarecimentos ao Juízo de 1o Grau na exceção de pré-executividade (ID origem ID origem 180155404), sendo um deles muito próximo ao reconhecido como correto na decisão recorrida. Por fim, ressalto que a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravados, traduzido no valor em excesso por ele apontado, está em consonância com o entendimento fixado no Tema Repetitivo n. 410 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ[1] e em julgados desta eg. Corte de Justiça.[2] Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo. Publique-se. Brasília,10 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”. [2] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O acolhimento ainda que parcial da impugnação [ao cumprimento de sentença] gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É devida a fixação de honorários advocatícios em virtude da homologação pelo Juízo de Primeiro Grau do valor apontado pela Contadoria Judicial que diverge do apresentado no cumprimento de sentença, além de ser praticamente idêntico àquele apontado na impugnação. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução apurado, conforme o art. 85, §§ 1° e 2°, Código de Processo Civil. 4. Apelação provida. (Acórdão 1688838, 00079845720148070007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)